Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-06.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP PODE PAGAR - BANCO DO BRASIL QUE NÃO INTEGROU O CONTRATO DE GARANTIA, BEM COMO CUMPRIU INTEGRALMENTE O AVENÇADO, REALIZANDO O REPASSE DE VALORES PARA O FINANCIAMENTO DOS ESTUDOS DA PARTE AUTORA –

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP PODE PAGAR - BANCO DO BRASIL QUE NÃO INTEGROU O CONTRATO DE GARANTIA, BEM COMO CUMPRIU INTEGRALMENTE O AVENÇADO, REALIZANDO O REPASSE DE VALORES PARA O FINANCIAMENTO DOS ESTUDOS DA PARTE AUTORA – INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ANOTAÇÃO NEGATIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MEDIDA TOMADA PELO BANCO NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE FINANCEIRA – DANO MORAL AFASTADO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ALEGOU DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFÍCIO ALMEJADO – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - O TERMO CONDICIONANTE CONSTANTE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE "EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR" SE MOSTRA SUBJETIVO - ADEQUADO QUE SEJA CONSIDERADA APENAS A OBTENÇÃO DA MÉDIA PARA APROVAÇÃO, SEM EXIGÊNCIA DE NOTA MÁXIMA OU SUPERIOR – RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO – RECURSO DA UNIESP PARCIALMENTE PROVIDO